Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOLO DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS - DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido de absolvição ou desclassificação para uso próprio. A parte recorrente busca, ainda, a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, considerando a atenuante da confissão espontânea; e, na terceira fase da dosimetria, a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para afastar a condenação por tráfico, considerando a dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos; (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da atenuante da confissão espontânea; (iii) definir se a fração de redução estabelecida na sentença, na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio de provas consistentes, incluindo testemunhos harmônicos e apreensão de substâncias entorpecentes. A conduta dos réus se enquadra nas modalidades “vender” e “trazer consigo”.
Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. Atenção à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça que se encontra em sintonia com o Tema de Repercussão Geral no 158 STJ e com a mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça.
A seleção da fração de redução da pena de 1/4 (um quarto), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, levou em consideração a existência de ato infracional pretérito. Observada pelo julgador a proporcionalidade, foi mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Mantida a condenação por tráfico de entorpecentes. 2. Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. 3. Mantida a seleção da fração de redução da pena de 1/4 (um quarto), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, que levou em consideração a existência de ato infracional."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006
Jurisprudência citada: STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06- 2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-0236311 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458. STJ, Terceira Seção, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, rel. p/Acórdão Messod Azulay Neto, julgado em 14/08/2024, DJe de 18/09/2024